Tribunal: STF
Processo: RHC 232903
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 32) interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 825318/SP, assim ementado (eDOC 26, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. ANÁLISE NECESSÁRIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante previsto no Código de Processo Civil, no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e sintetizado no Enunciado Sumular n. 568 desta Corte Superior, "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como na hipótese, de modo que a prolação de decisão monocrática não constitui ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 3. O Tribunal a quo registrou que os delitos foram cometidos em momentos e circunstâncias incomuns, de forma que os desígnios se apresentam como manifestamente autônomos, o que obsta o reconhecimento da continuidade delitiva, consoante o entendimento adotado por este Superior Tribunal. 4. Agravo regimental não provido.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o pedido de Habeas Corpus é a via adequada para fazer cessar as flagrantes inconstitucionalidades ou ilegalidades que recaem sobre o Paciente/Recorrente, colocando em risco o seu bem jurídico mais relevante, qual seja a liberdade, sob pena de negativa de vigência aos ditames dos artigos 5º, incisos XLVI e XLVIII, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, e do artigo 71 do CP”, a despeito do cabimento de recurso próprio.



    À vista do exposto, requer-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes imputados ao ora recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a decisão ora impugnada negou o reconhecimento da continuidade delitiva porque, à luz da apreciação dos fatos feita pela instância antecedente, não estão presentes os requisitos legais para tanto, previstos no art. 71 do CP, de modo que seria necessário, para infirmar as conclusões a que chegou a Corte de origem, o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    Ocorre, todavia, que, nas razões recursais, a parte ora insurgente, em nenhum momento, impugnou tais fundamentos, nada tendo alegado, de modo específico, a respeito do preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP ou da impossibilidade de alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes em razão da vedação do reexame de fatos e provas. Apenas se teceram considerações a respeito do cabimento da impetração, com menção vaga e genérica ao mencionado dispositivo legal.



    Percebe-se, desse modo, que o recorrente deixou de se desincumbir de seu ônus de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida, o que torna manifestamente inadmissível o recurso ora em exame. A esse respeito, confira-se:



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINARIAMENTE PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. JULGAMENTO PER SALTUM DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – No caso sob exame, o STJ não conheceu de writ manejado pela defesa dos pacientes porque não interposto o recurso cabível contra o acórdão estadual. Consignou-se que o habeas corpus não deveria ser conhecido, por consistir utilização inadequada da garantia constitucional, em substituição aos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais. II – O recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, por si só, já seria suficiente para não se conhecer do recurso. Além disso, o julgamento per saltum das questões suscitadas no Tribunal a quo leva à supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Recurso ordinário não conhecido. IV – A Segunda Turma desta Corte tem reiteradamente assentado que não cabe ao julgador estabelecer pressuposto não previsto no ordenamento jurídico, em ordem a restringir o conhecimento do remédio heroico. V – Ordem concedida de ofício para determinar ao STJ que conheça do HC 178.791/DF e o julgue como entender de direito. (RHC 110833, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 14-02-2012)



    EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE VERDADE. "HABEAS CORPUS" PARA SEU TRANCAMENTO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS", QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. ART. 310 DO R.I.S.T.F. 1. Sem conter impugnação à fundamentação e conclusão do acórdão recorrido, ou seja, "sem as razões do pedido de reforma" (art. 310 do R.I.S.T.F.) não pode o recurso ordinário ser conhecido. 2. R.H.C. não conhecido. (RHC 79160, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 20/04/1999, DJ 28-05-1999)



    No mesmo sentido: RHC 118435/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19-05-2017.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente